Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-37.2018.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004054-37.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELOIDE HOFFMANN - CPF: 913.313.151-15 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. OMISSÃO ALEGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de possibilitar a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pleito de desistência da ação.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à observância do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor e outras normas procedimentais.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão embargada que justifique sua modificação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. No caso, restou demonstrado que a embargante foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, afastando-se a alegação de nulidade processual.

6. Quanto à aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, a matéria foi devidamente analisada no acórdão recorrido, que reconheceu a necessidade de manifestação da Fazenda Pública sobre a desistência da ação.

7. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 4.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CELOIDE HOFFMANN
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento, a fim de possibilitar a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pleito de desistência da ação.

A parte embargante sustenta não ter sido regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, bem como que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não observar a regra estabelecida no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao autor da ação individual o direito de se beneficiar da ação coletiva, desde que requeira a suspensão do feito singular dentro do prazo legal, o que efetivamente ocorreu.

Sem contrarrazões (Id. 264990786).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por CELOIDE HOFFMANN contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento, a fim de possibilitar a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pleito de desistência da ação.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso, a embargante alega que não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, em afronta ao disposto no artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao analisar os registros processuais na aba “
Expedientes
” do primeiro grau, verifica-se que a embargante foi devidamente intimada dentro do prazo legal, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida nesse ponto:

Ademais, sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a previsão do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita ao autor de ação individual beneficiar-se dos efeitos de uma ação coletiva caso requeira a suspensão do feito singular dentro do prazo legal.

Ocorre que a referida questão foi devidamente enfrentada, conforme consignado nos autos:

“
É certo que o artigo 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que os autores de ações individuais podem se beneficiar das ações coletivas caso requeiram a suspensão do feito singular, no prazo legal. Senão, vejamos:

“
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
”

No caso
sub examine
, houve pedido de sobrestamento pela autora logo quando tomou ciência da existência da ação coletiva, em 08.10.2019, e houve o posterior pedido de desistência da ação para adesão ao feito coletivo, em 09.5.2024, o qual foi prontamente homologado pelo Juízo de origem.

De fato, o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, quando homologar a desistência do autor, consoante artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação
;

[...]”. [sem destaque no original]

Todavia, conforme o §4º do próprio artigo 485 colacionado acima, caso tenha sido oferecida contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu:

“
Art. 485.
[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

[...]”. [sem destaque no original].

Assim sendo, é certo que o réu pode se opor ao pleito de desistência, mediante motivo relevante e justificável – sob pena de abuso de direito –, o qual terá o condão de impedir a homologação judicial.

Ocorre que não foi oportunizado ao réu, no caso a Fazenda Pública, se manifestar quanto ao petitório de Id. 248982190, por meio do qual a autora desistiu do feito.

Logo, evidente que a homologação da desistência pelo Juízo
a quo
está em dissonância com a sistemática processual civil.
”
[com destaque no original].

Por certo, ainda que o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor permita que ações individuais se beneficiem dos efeitos da coisa julgada formada em ações coletivas, tal previsão não exclui a necessidade de observância do devido processo legal e das normas procedimentais do Código de Processo Civil.

Decerto, a aderência a um processo coletivo não pode ser utilizada como subterfúgio para suprimir as prerrogativas da parte contrária. Pelo contrário, a harmonização entre o CDC e o CPC deve ocorrer em estrita observância aos princípios da isonomia processual e do contraditório, impedindo a flexibilização indevida de normas processuais em favor de uma das partes sem justificativa legítima, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que, no presente caso, a exigência de anuência não se trata de mera formalidade, mas decorre também da necessidade de resguardar o interesse público, princípio que rege os atos da Administração Pública, sobretudo em demandas que envolvem o erário, sendo, pois, uma prerrogativa amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em reiteradas ocasiões.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025